Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0703166-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VALERIA MOREIRA SILVA MADRILES, SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id20684550, intime-se o(a) credor(a) VALERIA MOREIRA SILVA MADRILES para, no prazo de 5 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) apresentar cópia autenticada de seu RG e CPF, a fim de comprovar a titularidade do crédito; Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac